Tribunal: TJSP
Processo: 2187006-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que gerou remanescente não depositado, sobre o qual incidem encargos definidos na sentença da ACP.

Recurso desprovido.